Tribunal: TJPA
Processo: 0818139-09.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0818139-09.2019.8.14.0301

APELANTE: ROSANGELA DO SOCORRO PENA DE CARVALHO

APELADO: JARBAS VASCONCELOS DO CARMO, AOCP - ASSESSORIA EM ORGANIZACAO DE CONCURSOS PUBLICOS LTDA, SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA JURÍDICA DA SUSIPE-PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA ELIMINADA NA FASE DE AVALIAÇÃO DOS TITULOS. DOCUMENTOS QUE NÃO FORAM ACOMPANHADOS DO DIPLOMA DE CONCLUSÃO DO CURSO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. ATO ADMINISTRATIVO LEGAL. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS EDITALICIAS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I-
O Poder Judiciário não pode adentrar no mérito do ato administrativo, restringindo-se sua atuação à análise da legalidade e legitimidade do ato.

II-
No presente caso, a candidata deixou de ter seus documentos avaliados e pontuados na fase de avaliação dos títulos em razão de não ter apresentado o diploma ou certificado de conclusão do curso superior na área, alegando que a exigência viola o princípio da razoabilidade e o que determina a Lei Estadual 5.810/94.

III-
O ato administrativo goza da presunção de legalidade, a qual só é afastada por elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório.
O ônus probatório é da administrada/candidata.

IV-
Ademais,
o edital é cristalino ao conter a previsão da necessidade de apresentação do diploma ou certificado/certidão de conclusão de curso, conforme requisito do cargo, nada havendo de ilegal ou arbitrário na conduta da comissão do concurso que deixou de apreciar a documentação apresentada, ante a falta de documento indispensável.

V- A pretendida apreciação e atribuição de pontuação aos documentos apresentados pela candidata sem a observância das regras contidas no edital, quando os demais candidatos foram submetidos a tais regras, malferiria a imprescindível condição isonômica entre os concorrentes.

VI-

Recurso de apelação conhecido e improvido. Sentença mantida.
Decisão unânime.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ROSANGELA DO SOCORRO PENA DE CARVALHO,

manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda Pública da Capital, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado em face do
SUPERINTENDENTE DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ E DO PRESIDENTE DA COMISSÃO ORGANIZADORA QUE REPRESENTA A INSTITUIÇÃO AOCP CONCUSOS PÚBLICOS.

Historiando os fatos, a autora interpôs o writ relatando que prestou o concurso público C-204, para provimento de vagas efetivas de nível superior da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado – SUSIPE, no cargo de Técnico em Gestão Penitenciária–Enfermagem–Região Metropolitana de Belém e embora tenha sido aprovada nas fases iniciais, não teve seus documentos analisados na prova de títulos sob o argumento de que os documentos encontravam-se
desacompanhados do certificado/declaração de comprovação do requisito para o cargo, nos termos do subitem 16.18 do edital
.

Afirma que embora os documentos solicitados pela banca examinadora referentes a titulação tenham sido apresentados pela impetrante, a autoridade coatora não os considerou por não constar o diploma de graduação no curso de enfermagem, sendo que tal documento não constava no rol dos documentos a serem apresentados para exame e mesmo tendo interposto recurso administrativo, o recurso foi negado sob os mesmos fundamentos.

Em sentença registrada no id. 2371180, o Juízo de piso denegou a segurança e julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos seguintes termos:

“(...) Portanto, não estando demonstrada a contrariedade constitucional e/ou infra constitucional do ato impugnado, não há direito líquido e certo a amparar o pleito, porquanto o ato impugnado se mostra juridicamente perfeito, obstando o prosseguimento do feito.

III - Dispositivo

Diante das razões expostas, DENEGO A SEGURANÇA e julgo extinto o processo com resolução de mérito. Custas pela Impetrante, cuja exigibilidade fica suspensa, nos termos do art. 98, §3°, do CPC, eis que defiro, neste ato, os benefícios da gratuidade da justiça. Sem honorários (S.T.F. – Súmula 512). (...)”

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso (id. 2371181).

Em suas razões, aduz que a sentença guerreada considerou apenas e tão somente a previsão editalicia correspondente à exigência do item 16.18 do edital, requisito este absolutamente estranho às exigências legais e violadores da jurisprudência pacifica dos tribunais, tendo em vista que a comprovação do requisito do cargo é realizada no ato da posse, consoante dispõe a Lei Estadual 5.810/94, que se sobrepõe a qualquer ato normativo ou administrativo como o referido edital.

Argui possuir direito liquido e certo em ter avaliado os documentos apresentados na fase de títulos ainda que sem o correspondente diploma e graduação.

Aponta que a sentença hostilizada desprezou por completo a fundamentação trazida pela impetrante referente ao princípio da razoabilidade e da vedação ao formalismo exacerbado.

Requer a concessão de tutela de evidência para que a autoridade coatora inclua a impetrante no curso de formação, nos termos do art. 311, inciso II, do CPC.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial.

A Assessoria em Organização de Concursos Públicos LTDA - AOCP e a Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado apresentaram contrarrazões (id. 2371195 e 2371203, respectivamente).

Em decisão monocrática registrada no id nº 2667684, deferi a tutela de evidência pleiteada.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, para que seja mantida a sentença de 1º grau (id. 2687957).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Não havendo questão preliminar suscitada, passo a análise de mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito ou não da apelante em ter os documentos apresentados na fase de prova de títulos analisados e valorados pela comissão do concurso público, mesmo estando desacompanhados no diploma da graduação.

Sem razão a recorrente.

Inicialmente, d
estaca-se que
não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se nos critérios estabelecidos pela Administração Pública na seleção dos melhores candidatos para o provimento dos cargos, cabendo ao Judiciário a análise, tão somente, da legalidade e legitimidade dos atos administrativos, o que é o caso dos presentes autos, pois o que se discute é a suposta ilegalidade do ato administrativo de exclusão de candidato do certame, estando, portanto, dentro da esfera de atuação do Judiciário.

Por outro lado, hodiernamente, o conceito de legalidade é associado a razoabilidade e proporcionalidade dos atos administrativos. Nesse sentido, a Administração Pública deve atuar pautada nesses princípios e conceitos, sob pena de ultrapassar a finalidade da lei.

É consabido também que
um dos princípios básicos que norteia a realização de um concurso público é o da vinculação ao edital, que
determina, em síntese, que todos os atos que regem um certame devem ser seguidos. O edital não é apenas o instrumento que convoca os candidatos interessados em participar de um concurso público, mas é também onde constam todas as regras que poderão ser aplicadas a determinado concurso.

É a lei interna do certame à qual se encontram vinculada os candidatos e a Administração. Ao prestar um concurso público, o candidato sabe de antemão todas as regras que vão reger aquela seleção: número de vagas, atribuições do cargo, requisitos de investidura, etc. Daí que todo concurso público deve ser regido por um Edital, sendo vedado à administração, descumprir as prescrições ali firmadas, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

Os candidatos inscritos também se vinculam às regras estabelecidas, sendo, em regra, inviável que se substitua a norma editalícia para autorizar a convocação de candidatos que não tenham cumprido todas as exigências previstas.

Sobre o tema, lecionam os juristas Márcio Barbosa Maia e Ronaldo Pinheiro de Queiroz, na obra “O regime jurídico do Concurso Público e o seu Controle Jurisdicional”, Ed. Saraiva, São Paulo, 2007, p. 38/39, o seguinte,
in verbis
:

“O princípio da vinculação ao edital é inerente a qualquer tipo de procedimento concorrencial e se aplica tanto ao administrado quanto à própria Administração.

Interessante notar que a Administração Pública, ao elaborar o edital do concurso público, goza de certa discricionariedade para estabelecer o seu conteúdo, valorar e escolher os critérios de avaliação dos candidatos, a metodologia para aplicação das provas, o peso das matérias com vistas à respectivas pontuação e quantificação das questões e outras normas que regerão o certame.

Por outro lado, uma vez estabelecidas as regras disciplinadoras do concurso público, o Poder Judiciário, conquanto tenha se valido de certa carga de competência discricionária, autolimitou-se às diretrizes editalícias, as quais, uma vez aperfeiçoadas e publicadas, gozam de força obrigatória e vinculante, tanto para a Administração quanto para os administrados.”

No caso em tela, a candidata deixou de ter seus títulos apreciados e pontuados em razão de estarem desacompanhados de cópia do diploma de graduação no curso, conforme requisito do cargo, alegando
que a exigência viola o princípio da razoabilidade e o que determina a Lei Estadual 5.810/94.

Como já dito, o edital nº 001/2017 do Concurso Público C-204 promovido pela Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado disciplina o certame, vinculando ambas as partes: administração pública e candidatos.

O item 16 do edital disciplina especificamente a etapa de avaliação dos títulos, detalhando todo o procedimento a ser seguido.

A tabela constante no item 16.1 prevê os títulos que serão aceitos com as respectivas pontuações a serem atribuídas.

Já o item 16.18 estabelece expressamente que, junto com os documentos referentes a avaliação de títulos, deverá ser juntado cópia autenticada do diploma ou certificado de conclusão de curso, nos seguintes termos:

16.18. O candidato deverá apresentar juntamente com os documentos pertinentes à avaliação de títulos, cópia autenticada do diploma ou certificado/certidão de conclusão de curso, conforme requisito do cargo presente no Anexo I deste Edital.

Destarte, em que pesem os argumentos apresentados, não assiste razão a recorrente. Isto porque o edital é cristalino ao conter a previsão da necessidade de apresentação do diploma ou certificado/certidão de conclusão de curso, conforme requisito do cargo, nada havendo de ilegal ou arbitrário na conduta da comissão do concurso que deixou de apreciar a documentação apresentada, ante a falta de documento indispensável.

O princípio da legalidade, previsto no art. 37 da CRFB/88, estabelece que todo ato praticado pela Fazenda Pública deve observância estrita à lei, sendo de todo oportuno trazer à baila o entendimento do doutrinador Matheus Carvalho, no seguinte sentido:

“O princípio da legalidade decorre da existência do Estado de Direito, como uma Pessoa Jurídica responsável por criar o direito, no entanto, submissa ao ordenamento jurídico por ela mesmo criado e aplicável a todos os cidadãos.

Com efeito, o administrador público somente pode atuar conforme determina a lei, amplamente considerada, abarcando todas as formas legislativas, desde o próprio texto constitucional, até as leis ordinárias, complementares e delegadas. É a garantia de que todos os conflitos sejam solucionados pela lei, não podendo o agente estatal praticar condutas que considere devidas, sem que haja embasamento legal específico.”

Não se pode olvidar que o ato administrativo é revestido de presunção de veracidade e legalidade, a qual somente é afastada por elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório. O ônus probatório é da administrada/candidata.

A propósito, CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO (in Curso de Direito Administrativo, São Paulo: Malheiros, 2000, p. 358) define,
in verbis
:

“Presunção de legitimidade – é a qualidade, que reveste tais atos, de se presumirem verdadeiros e conformes ao Direito, até prova em contrário. Isto é; milita em favor deles uma presunção juris tantum de legitimidade (...).”

Em virtude dessas considerações, se observa que no caso em tela, o Poder Público obedeceu tanto ao princípio da legalidade quanto o da vinculação ao instrumento convocatório, não agindo por nenhum meio ilegal ou que contenha vícios.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL.
EXAME MÉDICO REALIZADO NA FORMA EDITALÍCIA.
PREVALÊNCIA SOBRE OUTRO RESULTADO, A NÃO SER SE PROVENIENTE DA REGULAR COLHEITA DE PROVAS. O ato administrativo goza da presunção de legalidade e, por isto mesmo, válida é a exclusão de candidato que, em exame médico realizado nos moldes previstos no edital de concurso para ingresso nas fileiras da Polícia Militar do Distrito Federal, foi considerado inapto. Para contrapor-se a esse resultado, não basta que o interessado apresente resultado de exame médico realizado por outra instituição, dando-o como apto.
A presunção de legalidade do ato administrativo, em hipótese que tal, somente há de ser estancada em face de prova robusta colhida sob o crivo do contraditório. Se a prova produzida pela parte autora é insuficiente para fazer arredar a força do documento que serviu de lastro para o ato administrativo impugnado, confirma-se a sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida pelo candidato excluído
. (APC 20000110253436, Relator: ROMÃO C. OLIVEIRA, DJU: 05/02/2003, p. 31) (
grifo nosso
).

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL.
REPROVAÇÃO EXAME FÍSICO. REALIZAÇÃO DAS DEMAIS ETAPAS DO CERTAME EM FACE DA CONCESSÃO DE LIMINAR. ATO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE
. FATO CONSUMADO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Sendo legal o ato administrativo que excluiu o candidato do certame, por ter sido reprovado no teste de aptidão física previsto no edital, não pode o Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo para garantir sua incorporação no efetivo da Polícia Militar.
2. No caso de deferimento de liminar na ação cautelar para admitir a participação do candidato no curso de formação policial da PMDF, condicionando sua nomeação à procedência da ação principal, torna-se incabível a aplicação da teoria do fato consumado, se a ação for julgada improcedente. 3. Apelo improvido. (APC 20020110193373, Rel. CRUZ MACEDO, DJU 16/09/2004, p. 76)”.

PROCESSO CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS.
RESPEITO A VINCULAÇÃO AO EDITAL. A NORMA CONTIDA NO EDITAL TEM QUE SER RESPEITADA,
SENDO REJEITADA ANALOGIA IN MALAN PARTEM. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. 1. Clausula constante no edital prevê a expedição de certidão negativa de ação de execução movida pela parte, que foi inabilitada por haver ação de conhecimento.
Princípio da vinculação ao edital, decisão de inabilitação afastada.

(2017.03274429-11, 178.827, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, Publicado em 2017-08-03)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. APLICAÇÃO DAS NORMAS PROCESSUAIS AO CASO SOB EXAME.
CONCURSO PÚBLICO. EXAME MÉDICO APRESENADO INCOMPLETO. OFENSA ÀS REGRAS EDITALÍCIAS PREFIXADAS. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.
RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...)
2. O edital é a lei do concurso e como tal deve ser seguido, pelo que deve ser cumprido na íntegra sob pena de desclassificação do candidato. 3. Se o candidato apresenta, em etapa do concurso, exame médico incompleto, em desconformidade com o exigido no edital do certame, tal circunstância implica em sua eliminação, por falta de documento exigido. 4. Caso em que não há falar em ilegalidade na eliminação do certame.
5. Recurso conhecido e improvido. À unanimidade.

(2016.02688935-66, 161.963, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-07-04, Publicado em 2016-07-07)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERESSE PROCESSUAL. (...).
AVALIAÇÃO DE SAÚDE. CANDIDATO ELIMINADO. EXAME TOXICOLÓGICO. PRAZO NÃO CUMPRIDO PARA APRESENTAÇÃO DO EXAME.
1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quando a ação busca aferir a suposta ilegalidade de uma das etapas do concurso, o início do curso de formação ou até mesmo a homologação final do concurso não conduz à perda de objeto do mandamus. 2. Mérito:
O candidato tem conhecimento desde a publicação na imprensa oficial do edital do concurso de todos os exames e laudos que deverão ser apresentados por ocasião da avaliação de saúde
. O próprio edital admite a apresentação de exames realizados até 3 (três) meses anteriores à avaliação de saúde. 3. Razoabilidade e igualdade entre os candidatos.
Vinculação ao instrumento convocatório
. Apelo conhecido e provido em parte.

(2017.03150394-24, 178.491, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, Publicado em 2017-07-26)

Nesse mesmo diapasão, o Superior Tribunal de Justiça adota o posicionamento da não intervenção do Poder Judiciário, exceto no exame da legalidade dos procedimentos e a análise da compatibilidade entre o conteúdo cobrado e o previsto no edital, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DAS PROVAS E DE ATRIBUIÇÃO DE NOTAS. FALTA DE COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONSTATAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA MANDAMENTAL.

II - O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm entendimento consolidado segundo o qual não compete ao Poder Judiciário reavaliar os critérios empregados por banca examinadora na correção de prova de concurso público, bem como avaliar a atribuição de notas dada aos candidatos, ressalvado o exame da legalidade dos procedimentos e a análise da compatibilidade entre o conteúdo cobrado e o previsto no edital. I, III, IV e V’
. Omissis. (AgInt no RMS 49239/MS; Rel. Min. Regina Helena Costa; Primeira Turma; j. em 20/10/2016; DJe 10/11/2016)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. BANCA EXAMINADORA. ATRIBUIÇÃO DE NOTA. APRECIAÇÃO PELO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO IMPROVIDO. 3.
Entretanto, esta Corte Superior firmou entendimento acerca da limitação da atuação do Poder Judiciário em sede de exame da legalidade de concursos públicos, estando impossibilitado de apreciar os critérios utilizados pela banca examinadora na formulação de questões e atribuição de notas aos candidatos, tendo em vista o juízo de oportunidade e conveniência restrito ao mérito do ato administrativo.
1, 2 e 4. Omissis. (AgRg no RMS 26499/MT; Rel. Min. Nefi Cordeiro; Sexta Turma; j. em 08/09/2015; DJe 29/09/2015)”

Dessa forma, permitir que a apelante prossiga no certame mesmo sem o cumprimento das normas exigidas no edital, quando todos os demais candidatos foram submetidos a tais regras, malferiria a imprescindível condição isonômica entre os concorrentes, representando clara violação ao princípio da isonomia além de inobservância da vinculação ao edital.

No mesmo sentido é a manifestação da Procuradoria de Justiça,
in verbis
:

“Percebe-se que, diferente do alegado pela apelante, o item acima transcrito deixa evidente a necessidade de apresentação do certificado de conclusão de curso de nível superior junto com os demais títulos.

Nesse sentido, em razão de ser fato incontroverso que a apelante, quando oportunizada, não entregou o documento exigido, entendemos não haver qualquer ilegalidade que enseje a revisão pelo Poder Judiciário do ato administrativo que não concedeu a pontuação à impetrante na etapa de provas e títulos.”

Por essas razões, a sentença de piso não merece reforma, devendo ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
mas no mérito,
nego-lhe provimento,
revogando a tutela antecipada concedida,

mantendo inalterada a sentença de 1º grau, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém,
29
de
novembro
de 20
21
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 09/12/2021